Tribunal: TJDFT
Processo: 0732695-93.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0732695-93.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANS DALTOM TRANSPORTES E FRETES EIRELI APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por TRANS DALTOM TRANSPORTES E FRETES EIRELI - ME contra sentença da 8a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os pedidos iniciais da apelada, autora (ID 39990870). Cuida-se de ação regressiva proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. com vistas ao ressarcimento de R$ 7.271,35, decorrente de sinistro coberto contrato de seguro, consistente em acidente de trânsito, por abalroamento de veículo segurado. A apelante sustenta que: 1) faz jus aos benefícios da gratuidade da justiça, por não possuir condições de arcar com as despesas processuais; 2) ausência de culpa pelo acidente de trânsito, visto que o acidente ocorreu mediante freada brusca do condutor segurado, em violação aos arts. 42 e 43, II, do Código de Trânsito; 3) o juízo não considerou adequadamente as provas produzidas nos autos: no caso não há que se falar de culpa presumida de acidente causado por veículo que atinge outro pelo lado traseiro. Sem preparo, diante do pedido de gratuidade de justiça manifestado na petição recursal. Contrarrazões apresentadas, contendo impugnação ao pedido de gratuidade (ID 39990879). É o relatório. DECIDO. A presente apelação é cabível, nos termos do art. 1.009 do CPC e foi interposto tempestivamente. Conheço do recurso para apreciar, preliminarmente, o pedido de gratuidade da justiça, formulado na petição recursal. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, o CPC, em seu artigo 98, caput, prevê: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico contempla o instituto da gratuidade judiciária para pessoas físicas e jurídicas. Com relação às pessoas físicas há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. No tocante às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 481: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. O artigo 99, § 2o, do CPC, prevê que o benefício poderá ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade: “O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. A propósito e ilustrativamente, registrem-se seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOAS JURÍDICAS. ENUNCIADO No 481/STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. As disposições do Código de Processo Civil, quanto à gratuidade de justiça, devem ser interpretadas de acordo com a determinação constitucional constante do artigo 5o, inciso LXXIV. Assim, o ônus da prova da insuficiência de recursos, a fim de garantir os benefícios da gratuidade de justiça, incumbe à parte interessada. Em se tratando de pessoa jurídica é necessária prova inequívoca de sua situação financeira. O deferimento da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas dependerá de prova da efetiva insuficiência e não apenas de alegação. Sociedade sem fins lucrativos não se confunde com o conceito de hipossuficiente financeiro, descrito no artigo 98, caput, do Código de Processo Civil. (Acórdão 1355348, 07138958320218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 27/7/2021)” - grifou-se “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ISENÇÃO FISCAL. BENEFÍCIO PERSONALÍSSIMO. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. Não há suporte legal para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 4. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175 a 179). 5. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 6. Se os juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Ante a preclusão lógica operada com o recolhimento das custas na origem, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça. 9. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1329622, 07288531120208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021)”. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. A apelante, sociedade empresária, limita-se a alegar que não possui condições para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua atividade. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é apenas com relação à pessoa física. A contrario sensu, a pessoa jurídica deve demonstrar que não possui condições de arcar com as despesas inicial do processo ou com os ônus da sucumbência. Todavia, não juntou aos autos demonstração da sua dificuldade financeira ao ponto de não conseguir arcar com as despesas processuais, o que inviabiliza a concessão do benefício, nos termos dos arts. 99, § 3o, do CPC e da Súmula no 481 do STJ. Ademais, o apelado juntou aos autos o capital social da apelante, de R$ 80.000,00 (ID 39990880). Não há nenhum elemento que indique a impossibilidade de pagamento das custas processuais. INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Brasília-DF, 8 de outubro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator